Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715862-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MENEZES BARROSO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eduardo Menezes Barroso, buscando a modificação da decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0717052-03.2017.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em face de Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, que determinou a suspensão do feito até que haja julgamento definitivo acerca da habilitação do crédito do autor no Juízo da Recuperação Judicial. Eis o teor da decisão agravada (Id 90935717, do processo de referência): Chamo o feito à ordem. Em consulta à jurisprudência do STJ, verifico que o tema 1.051 transitou em julgado em 23/02/2021 e firmou a seguinte tese “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Nesse compasso, a decisão de ID 86040428 incorreu em evidente erro material, o qual pode ser corrigido de ofício a qualquer momento, posto que se baseou em premissa incorreta (sobrestamento do feito até a definição da questão de direito afetada ao Tema 1.051 do STJ) para decidir a controvérsia. Portanto, torno sem efeito a supramencionada decisão. Por conseguinte, analisando os autos, verifico que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 14/07/2017, porém a sentença que reconhece o direito do autor é de 22/08/2016, ao passo que o trânsito em julgado do feito se deu em 06/07/2017 (ID 8262169 - Pág. 2). O fato gerador da pretensão do autor seria a não entrega do empreendimento na data aprazada: 31/07/2014 (ID 8262140). De outro lado, o plano de recuperação judicial das rés somente foi protocolado em 22/02/2017, sendo aprovado em 30/11/2017, conforme documento de ID 12402196. Nessa toada, consoante a tese firmada no STJ, o crédito do autor deve submeter-se à recuperação judicial, razão pela qual, a despeito do erro material, Destarte, e consoante a tese firmada no STJ, o crédito do autor deve submeter-se à recuperação judicial. Contudo, diante da celeuma instaurada no processo de habilitação (autos no 1035884-40.2018.8.26.0100) em relação à recepção e processamento do crédito do credor, determino a suspensão do presente feito até que haja julgamento definitivo acerca da habilitação do crédito do autor no Juízo da Recuperação Judicial. Em nome do princípio da cooperação, ficam as partes intimadas a trazerem o resultado definitivo do recurso do credor assim que haja a sua publicação. As demais questões levantadas por ambas as partes somente serão analisadas após o término da suspensão aqui determinada. Nas razões recursais, a parte agravante alega que ajuizou ação de rescisão contratual em face da agravada. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e em 06.07.2017 deu-se início ao cumprimento de sentença. Ocorre que, por várias vezes, a executada tenta se furtar ao pagamento do valor devido, utilizando-se de pedidos de suspensão do feito ou a extinção da ação. Sustenta que estão presentes a verossimilhança da alegação e o perigo na demora no provimento final. Salienta que a verossimilhança decorre da existência de sentença transitada em julgado, e que o agravante já realizou diversas diligências a fim de obter o crédito perseguido, ante a ausência de cumprimento voluntário por parte da devedora, razão pela qual entende ser medida de rigor a tutela antecipatória consistente na determinação de bloqueio de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa agravada. Relata que a decisão de suspender o curso do cumprimento de sentença em virtude da ação de habilitação de crédito, n. 1035884-40.2018.26.0100, que está pendente de julgamento na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais/TJSP, e pela tese firmada pelo STJ sobre o Tema n. 1.051 está equivocada. Informa que esse ponto já foi objeto de análise, em sede de agravo de instrumento, n. 0717234-89.2017.8.07.0000, por esta 5a Turma Cível, o qual restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos. 2. Desse modo, o cumprimento de sentença instaurado posteriormente não é alcançado pelo prazo de 180 dias previsto no §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/05. 3. Recurso provido. Assevera que diante do julgamento em agravo de instrumento, e em razão da sentença condenatória de débito não afeto aos efeitos da Lei n. 11.101/05, uma vez que a dívida foi constituída após o pedido de recuperação judicial da executada e da coisa julgada formada, não cabe suspensão ou extinção do cumprimento de sentença. Aduz ainda o agravante que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, e por isso ostentam os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Desse modo, defende que se a decisão for pela manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, pede que prossiga a execução para pagamento dos honorários sucumbenciais devidos. Por fim, requer seja concedido em antecipação da tutela recursal a determinação de indisponibilidade dos bens da agravada, a penhora imediata de 10% do faturamento da agravada mediante uso do Bacenjud, o bloqueio de 10% dos lucros da agravada a serem depositadas em juízo para garantir o resultado útil do processo. Pleiteia pelo prosseguimento da execução e em caso negativo, que prossiga apenas para pagamento do débito referente aos honorários sucumbenciais. Por derradeiro, pede pela condenação da agravada nos termos dos arts. 79 e seguintes do CPC. Preparo regular efetuado (Id 25759234 e Id 25759236). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 30, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV[2], o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, especialmente a probabilidade do direito pretendido. A celeuma posta diz respeito à incidência do disposto no art. 49, caput[3], da Lei n. 11.101/2005, na ação de cumprimento de sentença em que a Juíza a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo da habilitação do crédito do autor no Juízo da Recuperação Judicial. Decidiu a magistrada que a data referência para incidência na referida norma é o fato gerador, qual seja a data em que deveria ter sido entregue o empreendimento contratado (31.07.2014), que foi anterior à instauração do plano de recuperação judicial da empresa ré (22.07.2017), e não a data do julgamento na segunda instância, ocorrido em 17.05.2017. A questão volvida foi submetida a julgamento no Tema n. 1.051, pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se discutiu a controvérsia referente à interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Em recente decisão, a 2a Seção do STJ, no julgamento do Tema n. 1.051, definiu que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador. No julgamento do Resp n. 1.843.332/RS, representativo da controvérsia (Tema 1.051), o Ministro Villas Bôas Cueva pontuou em seu voto que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação são aqueles pré-existentes no momento do pedido judicial, uma vez que a existência do crédito está intimamente ligada à relação jurídica que se estabeleceu entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir o crédito, excetuados aqueles previstos na lei, como os de natureza fiscal. Esclareceu ainda que esse entendimento é o que melhor garante o tratamento paritário entre os credores, pois se a existência do crédito dependesse de declaração judicial, algumas vítimas do mesmo evento danoso poderiam, a depender do trâmite processual, estar submetidas aos efeitos da recuperação judicial, enquanto outras não. Nesse entendimento, escorreita a decisão ora vergastada, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do plano de recuperação do crédito ajuizado pela agravada, considerando que a data do fato gerador (data da entrega do imóvel) é anterior ao ajuizamento da ação de recuperação judicial. Diante do exposto, com fulcro no art. 932[4], inciso IV, alínea b, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta ao agravo. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [3] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Brasília-DF, 8 de junho de 2021, 22:10:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator